Tribunal: TJMT
Processo: 1031763-32.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 1031763-32.2019.8.11.0041
APELANTE: Calcenter - Calçados Centro-Oeste Ltda
APELADO: Município de Cuiabá
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Calcenter - Calçados Centro-Oeste Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial da ação anulatória de decisão administrativa proposta em face do Município de Cuiabá.
Em suas razões recursais, o apelante aduz, como prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição quinquenal, sob o fundamento de que decorreu mais de 17 meses para o PROCON concluir o procedimento administrativo e aplicar a multa, em desacordo com o art. 49 da Lei 9.784/992.
Em outro viés, assinala a existência de ilegalidade na aplicação da multa, visto que não há fundamentação adequada, somente indicação de dispositivos legais, supostamente violados, em razão da apelante violar disposições do CDC, ante a hipotética prática de diferenciação de preços na forma de pagamento (cartão da loja).
Realça a possibilidade de revisão do ato administrativo, salientando que a decisão emanada do PROCON está sujeita ao controle judicial, inclusive quanto ao seu mérito, notadamente quando há excessos, para adequação do ato à finalidade legal pretendida.
Por fim, sustenta que a imposição da multa no valor de R$ 6.000,00 viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como resulta em evidente desvio de finalidade.
Assim, requer seja provido o presente recurso para ser reconhecida a prescrição intercorrente da aplicação da multa, ou ainda, a nulidade do procedimento administrativo ou, ao menos, seja reduzida a penalidade.
Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso (id. 108569541).
Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante ausência de interesse público que justifique a sua intervenção (id. 110136989).
É o relatório.
Decido.
O art. 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil, estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de mérito, apontada pelo Município de Cuiabá, quanto a ocorrência da prescrição quinquenal no caso.
Alega o apelante que, de acordo com a Lei 9.784/99, em seu art. 49, a Administração Pública deveria decidir o processo administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, contados do término da instrução do processo. Todavia, o Procon levou mais de 17 meses para concluir o procedimento administrativo e aplicar a multa.
Sucede que, conforme muito bem explicado pelo Juízo a quo, a alegação de prescrição não merece prosperar, isso porque, o STJ, firmou entendimento de que “o art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, aplicando-se apenas no âmbito federal”. (TJMT - N.U 1018809-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020). [...] (N.U 1026027-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).”
Desse modo, agiu com acerto o magistrado de instância singela, ao reconhecer a inaplicabilidade da Lei Federal no 9.873/99 às ações administrativas punitivas manejadas por Estados e Municípios.
Afinal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a aludida norma não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, consignando, expressamente, no corpo das decisões, que o seu âmbito se limita ao plano federal.
Assim, não é cabível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1o, § 1o da Lei n. 9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON.
Com essas considerações passo à análise do mérito.
Extrai-se dos autos que o PROCON através de processo administrativo no 0116-000.031-8, aplicou multa no valor de R$ 6.000,00 em face do apelante. O processo administrativo teve origem através de fiscalização realizada pelo Procon em 12/01/2016, no estabelecimento Studio Z, em Cuiabá.
A Ordem de Serviço 003/2016, que deu origem à fiscalização, foi gerada após “denúncia pessoal” referente à diferenciação de preço e oferta enganosa. O Auto de Infração foi redigido nos seguintes termos: “praticar preços distintos para um mesmo produto, causando dúvidas ao consumidor. Infringindo os art. 6o, inc. III, art. 37 e 39, inc. V da Lei Federal 8078/90; art. 13, inc. I do Decreto Federal 2181/97 e art. 9o inc. VII do Decreto 5903/06. Penalidades previstas nos art. 56 e 57 da Lei Federal 8078/90”
Vale ressaltar que o PROCON possui legitimidade para exame da reclamação e imposição da penalidade, detendo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores consubstanciado no Decreto no 3.571/2004.
Aliás, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I - multa;
(...)
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
Nesse contexto, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal. (N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).
A propósito, é esse também o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade de seu motivo e da sua finalidade, consoante se infere do julgado a seguir transcrito:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO. (...) 4. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto. Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012. 5. O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente. Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade. (...) (REsp 1612931/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017.
No presente caso, colhe-se dos autos que o processo administrativo foi deflagrado após reclamação formulada ao PROCON por consumidores quanto a diferenciação de preço e oferta enganosa.
Da decisão administrativa reconhecendo a ocorrência de lesão aos direitos do consumidor, o apelante interpôs recurso administrativo, que restou desprovido pela Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor.
Nesse contexto, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o apelante sido intimado de todos os atos ali praticados.
Ademais, extrai-se que as decisões administrativas foram devidamente fundamentadas na violação pelo apelante dos princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas, na exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, CDC) e no entendimento jurisprudencial de que, são abusivas as obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.
Destacou-se, também, que o CDC assegura ao consumidor a proteção contra práticas abusivas ou impostas no fornecimento de serviços, bem como a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6o, incisos IV e VI).
Desse modo, não há falar em nulidade das decisões administrativas, que demonstram suficientemente a falha do apelante na prestação do serviço.
Por fim, não subsiste a alegação do recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.
Sabido que a aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5o do Decreto no 2.181/97, verbis:
“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.
Cumpre consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no supratranscrito artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. In verbis:
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).
Nesse contexto, vê-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.
Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor final de R$ 6.000,00 (vinte mil reais), quantum esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista (art. 6o, IV e VI, e 39, V, CDC).
Desse modo, à míngua de qualquer ilegalidade constatada de ofício, verificando-se tão só o inconformismo do apelante com sua condenação em sede administrativa, descabido cogitar de desproporcionalidade do valor orginalmente imposto que, de resto, sequer se revela exacerbado, máxime se considerado o notório poder econômico do apelante.
Ante o exposto, com fulcro na súmula 568 do STJ, nego provimento ao recurso de apelação.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 09 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado